Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE DÉBITO NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão da falha na prestação dos serviços bancários do réu – Bando de Brasília SA, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o banco ao pagamento de R$ 108,75 (cento e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de reparação danos materiais, e R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O BRB – Banco de Brasília – apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Na inicial a parte autora narrou que, em 09.03.2022, ao tentar usar o saldo que acreditava ter em conta (R$ 40,00) para efetuar uma pequena compra, foi surpreendida com o saldo negativo em sua conta no montante de R$ 72,46. Aduziu, ao observar o extrato pelo aplicativo, que haviam sido efetuadas 3 (três) compras no dia 09.03.2022, as quais não reconhece nos valores de R$ 83,75, R$ 9,00 e R$ 16,00. Afirmou que solicitou o bloqueio de seu cartão de débito e até o ajuizamento da ação não lhe haviam fornecido outro. Isso posto, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

4. A ré, em seu recurso, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não seria a administradora dos cartões de débito e crédito do BRB. No mérito, defendeu que as compras realizadas no cartão de débito foram feitas pela parte autora, o que foi comprovado nos autos e autoriza o provimento do recurso. Quanto ao dano moral, arguiu que dos fatos não decorrem qualquer abalo aos atributos da personalidade, não havendo que se falar em danos morais. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que gerencia a conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.

6. A questão de direito material (fraude na conta corrente da parte autora) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).

7. No caso concreto, cabia a ré, diante da impossibilidade de a parte autora fazê-lo, comprovar que as transações foram por ela realizadas. Ao contrário do que o recorrente alegou em seu recurso, não se comprovou a licitude das transações na conta corrente da autora e impugnadas por ela. Portanto, caracterizada a responsabilidade da ré, que gere a conta corrente da autora, pelos lançamentos fraudulentos lançados.

8. Desse modo, tem-se por impositiva a recomposição integral dos valores descontados na conta bancária da parte requerente, derivados das compras reconhecidamente fraudulentas, dada a falta de demonstração de que teriam sido adotados os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar os prejuízos do consumidor.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Na espécie, além de ter sido impossibilitada de realizar uma compra em decorrência da fraude, o cartão de débito da autora foi bloqueado e, decorrido mais de sete meses do ocorrido, outro não lhe foi enviado. Certamente, tais fatos superam a barreira do mero aborrecimento, diante da dificuldade em realizar transações, fazer compras e etc., já que a autora ainda se encontra sem cartão.
12. Por fim, o valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 1.000,00) encontra-se em harmonia com as peculiaridades do caso concreto, com o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.